Tribunal: TJPA
Processo: 0010834-88.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7714 - Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010834-88.2013.8.14.0051

APELANTE: V. RIBEIRO SILVA - ME

APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A., VIA MARCONI VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E/OU RELAÇÃO JURÍDICA C/C PAGAMENTO INDEVIDO E DANO MORAL. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, JUSTIFICANDO QUE OS DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS DEMONSTRAM QUE A PARTE AUTORA EFETIVAMENTE ENTABULOU CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO VEÍCULO EM 30 PARCELAS, QUE O PRÓPRIO TERMO DE COMPROMISSO CONTÉM CLARA ADVERTÊNCIA DA POSSÍVEL ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS CONDIÇÕES, QUE OS DOCUMENTOS SÃO SUBSCRITOS PELO REPRESENTANTE DA DEMANDANTE, QUE A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O ALEGADO DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO, POR FIM, CONDENOU O AUTOR AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA A PRIMEIRA REQUERIDA E R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARA A SEGUNDA REQUERIDA. DECISÃO CORRETA. PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS CORRETAMENTE CONFORME ART. 20, §4.º, DO ANTIGO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA: Analisando detidamente a sentença recorrida, observo que ela é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

II-
Considerando o documento juntado no ID 545802 - Pág. 9 e 10 (TERMO DE COMPROMISSO PARA ATENDIMENTO DE VEÍCULOS EM VENDA DIRETA), o valor do veículo estava sujeito a alteração sem aviso prévio, de acordo com a tabela vigente pela fábrica FIAT AUTOMOVEIS S/A, não havendo especificação se esse valor seria alterado através do número de parcelas ou valor da parcela.

III-
Além disso, no contrato, especificamente na tabela com o CET - CUSTO EFETIVO TOTAL DA OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE BENS 1 EMPRÉSTIMO PESSOAL (ID 545805 - Pág. 2), ponto F2, constam avençadas 30 parcelas, não 24, documento esse devidamente assinado pelo recorrente.

IV –
Quanto aos honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA. e em R$ 500,00 (quinhentos reais) para o BANCO FIAT S/A, identifico que o magistrado, com fundamento no art. 20, §4º, do antigo CPC, utilizou apreciação equitativa, ponderando corretamente que o Banco foi revel, portanto não atendendo as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior do mesmo artigo, e por isso arbitrou valor menor, já a empresa VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA. que contestou a ação e peticionou pelo julgamento antecipado da lide, arbitrou valor maior.

V -
Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a sentença em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0010834-88.2013.8.14.0051

APELANTE: V. RIBEIRO SILVA - ME

ADVOGADO: DEGEORGE COLARES DE SIQUEIRA

APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

APELADO: VIA MARCONI VEICULOS LTDA

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA

ADVOGADO: TERRY TENNER FELEOL MARQUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
V. RIBEIRO SILVA - ME
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito e/ou Relação Jurídica c/c Pagamento Indevido e Dano Moral com Pedido de Liminar, movida em face de
BANCO ITAU VEICULOS S.A. e VIA MARCONI VEICULOS LTDA.

Consta da inicial da ação que o requerente com o desejo de adquirir um veículo se deslocou à requerida

VIA MARCONI VEICULOS LTDA, local onde realizou um contrato de financiamento com o banco apelado no valor de R$ 29.299,24 (vinte e nove mil duzentos e noventa e nove reais e vinte quatro centavos), com entrada de R$ 14.649,62 (catorze mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos) mais 24 (vinte e quatro) parcelas iguais de R$ 616,80 (seiscentos e dezesseis reais e oitenta centavos). Alega que ao receber o carnê da financeira para pagamento, foi surpreendido com aumento unilateral do número de parcelas que passaram de 24 para 30 com igual valor da parcela (R$ 616,80). Posto isso, requereu quitação do contrato após a 24ª parcela, indenização por danos morais, inversão do ônus da prova e, caso houvesse o pagamento das 30 parcelas antes da sentença, condenação em repetição do indébito pelo excedente.

Contestação apresentada por BANCO FIAT S/A no ID 545803 - Pág. 12 e 545806 - Pág. 1,

Contestação apresentada por VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA no ID 545804 - Pág. 1.

Replica apresentada no ID 545810 - Pág. 1.

Sentença proferida (ID 545811 - Pág. 1), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais
com base no artigo o art. 269, I, do CPC/1973 sob os seguintes argumentos: 1)

que os documentos carreados aos autos demonstram que a parte autora efetivamente entabulou contrato de financiamento do veículo em 30 parcelas, conforme fls. 64/70; 2) que próprio termo de compromisso contém clara advertência da possível alteração unilateral das condições; 3) que os documentos são subscritos pelo representante da demandante dando ciência das condições do negócio jurídico; 4) que a parte autora não se desincumbiu de comprovar o alegado defeito no negócio jurídico; 5) condenou o autor ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a primeira requerida e R$ 500,00 (quinhentos reais) para a segunda requerida.

Apelação interposta
pela parte autora (ID 545812 - Pág. 1) onde sustenta o recorrente
: 1) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide, ignorando o pedido de produção de provas do apelante; 2) que o contrato previa a possibilidade de alteração do preço do veículo e não na quantidade de parcelas; 3) desproporcionalidade dos honorários sucumbenciais arbitrados.

Contrarrazões pelo banco (ID

545814 - Pág. 3).

Contrarrazoes por VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA (ID 545814 - Pág. 8).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, 17 de novembro de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0010834-88.2013.8.14.0051

APELANTE: V. RIBEIRO SILVA - ME

ADVOGADO: DEGEORGE COLARES DE SIQUEIRA

APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

APELADO: VIA MARCONI VEICULOS LTDA

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA

ADVOGADO: TERRY TENNER FELEOL MARQUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do antigo CPC (Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos, justificando que os documentos carreados aos autos demonstram que a parte autora efetivamente entabulou contrato de financiamento do veículo em 30 parcelas, que o próprio termo de compromisso contém clara advertência da possível alteração unilateral das condições, que os documentos são subscritos pelo representante da demandante dando ciência das condições do negócio jurídico, que a parte autora não se desincumbiu de comprovar o alegado defeito no negócio jurídico, por fim, condenou o autor ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a primeira requerida e R$ 500,00 (quinhentos reais) para a segunda requerida.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide, ignorando o pedido de produção de provas do apelante; 2) que o contrato previa a possibilidade de alteração do preço do veículo e não na quantidade de parcelas; 3) desproporcionalidade dos honorários sucumbenciais arbitrados.

PRELIMINARMENTE
, defende o apelante que teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi oportunizada a produção de prova em audiência.

Analisando detidamente a sentença recorrida, observo que ela é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a veracidade dos fatos alegados na inicial, não necessitando de audiência. Acrescento que a parte autora apesar de realizar requerimento genérico de produção de provas em sua inicial, em impugnação as contestações, não requereu qualquer prova e requereu o julgamento, ainda, após ser intimada para pagar custas FINAIS, também não solicitou o que entendeu devido para aquele momento processual.

Esse é o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Rejeito a preliminar e passo a análise meritória.

MÉRITO:

O apelante defende que o contrato previa a possibilidade de alteração do preço do veículo, não na quantidade de parcelas e desproporcionalidade dos honorários sucumbenciais arbitrados.

Considerando o documento juntado no ID 545802 - Pág. 9 e 10 (TERMO DE COMPROMISSO PARA ATENDIMENTO DE VEÍCULOS EM VENDA DIRETA), o valor do veículo estava sujeito a alteração sem aviso prévio, de acordo com a tabela vigente pela fábrica FIAT AUTOMOVEIS S/A, não havendo especificação se esse valor seria alterado através do número de parcelas ou valor da parcela.

Acrescento que, conforme afirmado pelo próprio autor em sua inicial, o valor da parcela se manteve igual, aumentando somente o número de parcelas de 24 para 30 parcelas.

Além disso, no contrato, especificamente na tabela com o CET - CUSTO EFETIVO TOTAL DA OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE BENS 1 EMPRÉSTIMO PESSOAL (ID 545805 - Pág. 2), ponto F2, constam avençadas 30 parcelas, não 24, documento esse devidamente assinado pelo recorrente.

Portanto, entendo que através proposta assinada, o apelante tomou ciência sobre a possibilidade de aumento do valor e no contrato já constava o número de 30 parcelas, ressalte-se, tudo devidamente assinado pelo comprador, não havendo o que se falar em má-fé ou em qualquer abusividade que pudesse ensejar a quitação da avença a partir da 24ª parcela, fazendo o contrato lei entre as partes por força do Princípio da
Pacta Sunt Servanda
.

A sentença muito bem esclareceu:

Nota-se que a parte demandante efetivamente iniciou tratativas para a aquisição do veículo no dia 11/05/2012 e na ocasião se descreveu uma entrada e 24 parcelas (fls. 21). Contudo, ao meu sentir, o documento de fls. 21 não se revela prova suficiente para comprovar a vinculação da parte ré nos termos nele propostos para a posterior aquisição e/ou financiamento do veículo, eis que
o próprio documento contém clara advertência da possível alteração unilateral das condições
.

Além disso, a parte demandada carreou aos autos a prova de proposta de financiamento (fls. 64) e demonstrou que
a parte autora efetivamente contratou o financiamento no dia 21/05/2012, com a entrada e mais 30 parcelas (fls. 64/70).

Os documentos são subscritos pelo representante da demandante que, certamente, analisou o teor dos documentos que subscreveu e, bem por isso,
tinha ciência das condições do negócio jurídico
.

A versão da parte autora de que fora surpreendida com aumento unilateral do número de parcelas não encontra amparo nas provas, eis que
inexiste qualquer indicativo probatório da suposta indução a erro praticada pela parte demandada.

Sobre o assunto:

CONTRATO BANCÁRIO - CLÁUSULA MANDATO - SAQUE DE LETRA DE CÂMBIO - ADMISSIBILIDADE - PRINCÍPIO 'PACTA SUNT SERVANDA - OBSERVÂNCIA - DANOS MORAIS - INEXISTENTES - PEDIDO IMPROCEDENTE. Não é nula a cláusula mandato firmada em contrato bancário se o credor fica, tão-somente, autorizado a sacar letra de câmbio contra o devedor pelo valor da dívida apurada, sem autorização para obter financiamento em seu nome
. O princípio 'pacta sunt servanda' tem que ser observado, tendo em vista que na hora de contratar o devedor toma ciência de todas as cláusulas contidas no contrato. Não existindo descumprimento contratual, ou falha na prestação dos serviços, não é possível o reconhecimento de danos morais causados ao consumidor.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0479.00.015226-0/001, Relator(a): Des.(a) Nicolau Masselli , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/2008, publicação da súmula em 09/05/2008)

Quanto aos honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA. e em R$ 500,00 (quinhentos reais) para o BANCO FIAT S/A, identifico que o magistrado, com fundamento no art. 20, §4º, do antigo CPC, utilizou apreciação equitativa, ponderando corretamente que o Banco foi revel, portanto não atendendo as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior do mesmo artigo, e por isso arbitrou valor menor, já a empresa VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA. que contestou a ação e peticionou pelo julgamento antecipado da lide, arbitrou valor maior.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos
.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2023